Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748779-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol. 3. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido deu, ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo TJRJ no paradigma colacionado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235 (id 26058426, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. De igual forma, não merece trânsito o recurso quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, ao assentar que, no caso dos autos, não há urgência que permita a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Ademais, não houve impugnação específica ao ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, quanto ao afastamento da pretendida mitigação do referido rol do artigo 1.015 do CPC. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, PORQUE PRECLUSA. DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida relativamente à ação de constituição de servidão administrativa que entendeu pela preclusão da impugnação da proposta dos honorários periciais. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de instrumento interposto. III - Esta Corte, ao analisar a questão atinente à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento, apreciada sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988/STJ, firmou-se a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." IV - Conforme se depreende da leitura do trecho do acórdão supratranscrito, o Tribunal vergastado, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, entendeu pela ausência de “excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação”, bem como de “elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática atacada”, pontos não impugnados no apelo nobre apresentado. V - Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento in casu, utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foram rebatidos no apelo nobre. VI - Consoante a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020; EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 26/8/2020. VII - Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VIII - Agravo interno improvido. (grifei) (AgInt no AREsp 1732800/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012